Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001046-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0006-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO QUE NÃO PERTENCIA AO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser mantida a decisão que acolhe a Objeção de Pré-executividade para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
de no 0000784-95.2016.811.0078, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face da sócia
CÉLIA REGINA TRAVAGINI
por reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, o descabimento da exceção de pré-executividade e ofensa aos artigos 135 e 204 do CTN, pois, a CDA goza de presunção de certeza e exigibilidade. Argumenta, ainda, que as ocorrências dos fatos geradores são do período de 01/2007 a 12/2007, período em que a agravada, sócia corresponsável, estava no quadro societário da empresa, e por isso são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigação tributária relativa a CDA anexa nos autos da execução fiscal
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida.

Não há contrarrazões.

Ausente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
de no 0000784-95.2016.811.0078, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face da sócia
CÉLIA REGINA TRAVAGINI
por reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos:
“[...] exsurge-se
da CDA que os fatos geradores ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 2007
[...]
A fim de corroborar suas asserções, a executada anexou cópia da 17a alteração do contrato social da Guaiapó Eletrodomésticos LTDA, evidenciando que,
em 06.11.2006, deixou de ser sócia da empresa, sendo o documento regularmente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
em 17.04.2007
. [...]
Ante o exposto, com base na motivação supra, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em relação à executada Célia Regina Travagini, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível diante de questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Ademais, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Assim, incumbe ao executado afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional. É dizer, a desconstituição do título exigiria, em tese, dilação probatória.

Entretanto, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstre a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

Diante disso, no caso em mesa, é certo que não há necessidade de dilação probatória uma vez que o Agravante, apresentou documentos que revelam que a CDA apresentada possui débitos que tiveram seus fatos geradores no período compreendido entre 01/2007 a 12/2007 e a sua permanência na sociedade encerrou em 06/11/2006.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – RETIRADA DE SÓCIAS DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DAS EX-SÓCIAS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – LIBERAÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO EM NOME DAS EX-SÓCIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELAS – PROVIMENTO.

Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa, antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser reformada a decisão que rejeitou a Objeção de Pré-executividade por eles manejada, para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva das ex-sócias, devem ser desbloqueados os valores, constritados, a elas pertencentes.

(N.U 1000932-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Assim, a decisão impugnada revela-se harmônica com a normativa de regência da matéria, descabendo, pois, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022